Tribunal: TJDFT
Processo: 0728362-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728362-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO MARQUES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Nulidade. Violação de domicílio. Provas. Maus antecedentes. Reincidência. Pena-base. Fração. Apelação provida em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos e 2 meses de reclusão e 700 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se legítima a entrada dos policiais no domicílio do réu, sem mandado judicial; (ii) se há prova suficiente para condenação; (iii) se adequada a valoração desfavorável dos antecedentes e a reincidência. III. Razões de decidir 3. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese, para capturar o réu – após ele ser flagrado arremessando sacola com porção de droga, correu para o interior de casa, desobedecendo ordem de parada dos policiais -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. 4. As provas produzidas em juízo, em especial os depoimentos dos policiais que fizeram a prisão em flagrante, a apreensão da droga e o laudo pericial que confirmou a substância entorpecente apreendida com o apelante, autorizam a condenação por tráfico de drogas. 5. Havendo múltiplas condenações do réu com trânsito em julgado, é possível utilizar uma delas para valoração negativa dos antecedentes e as outras para caracterizar reincidência, não havendo bis in idem, por se basearem em registros distintos. 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base. IV. Dispositivo 7. Apelação provida em parte. ____ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; L. 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, divulgado em 9.5.16, publicado 10.5.16 (tema 280 da repercussão geral). STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021; AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024. TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14.12.23; Acórdão 1993557, 0718156-20.2023.8.07.0001, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29.4.25, publicado no DJe: 12.5.25; Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal e 157, §1o, do Código de Processo Penal, por afronta à inviolabilidade do domicílio. Afirma que a autoridade policial ingressou em sua residência sem mandado judicial e sem seu consentimento. Assevera que a diligência foi realizada sem justa causa, tornando ilícita a prova obtida e, por consequência, nulas todas as provas dela derivadas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada; b) artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas; c) artigos 49 e 60, ambos do Código Penal, 617 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que houve reformatio in pejus indireta na pena de multa. Busca seja afastada a majoração da pena de multa, tendo em vista a ausência de recurso ministerial e a inexistência de fundamentação concreta quanto à capacidade econômica do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 157, §1o, e 386, inciso VII, ambos do CPP e 33 da Lei 11.343/06, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada contrariedade aos artigos 5o, inciso XI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão aos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal e 617 do Código de Processo Penal, uma vez a tese recursal, acerca da reformatio in pejus indireta na pena de multa, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, eventual apreciação da referida tese demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028